Tribunal: TJPA
Processo: 0808643-82.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808643-82.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: MICHELE ADRIANA SILVA PIRES

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

MANDADO SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO QUE APÓS DESISTÊNCIA DE MELHOR COLOCADO HERDA POSIÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Hipótese de concurso público, cujo prazo de validade expirou em outubro de 2020, que previa 5 vagas e a impetrante foi aprovada da sexta posição. Ocorrendo a desistência de candidato melhor colocado dentro do prazo de validade do concurso, a impetrante herdou a vaga. Precedentes do STF (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

2. Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Entretanto, o ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou informações nos autos e, por consequência, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0808643-82.2021.8.14.0301.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

IMPETRANTE: MICHELE ADRIANA SILVA PIRES.

ADVOGADO: JOÃO GUTEMBERG VILHENA CATETE – OAB/PA 24.515.

IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- SEAP.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MICHELE ADRIANA SILVA PIRES
.

Alega que é candidata no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017 (C-204), para o cargo de
TECNICO EM GESTÃO PENITENCIARIA – SERVIÇO SOCIAL,
com previsão de
05 (cinco) vagas
para a Região de Carajás.

Que após a realização das provas ficou classificada em 6º lugar, mas por questionar as pontuações dadas na fase de títulos, impetrou Mandado de Segurança n. 0833980-44.2019.8.14.0301, em tramitação na 1ª Vara de Fazenda da Capital, tendo conseguido liminar para determinar sua participação no Curso de Formação Profissional, junto às outras 5 primeiras classificadas, tendo sido ao final do curso aprovada.

Aduz que durante o curso de formação, a candidata Débora do Socorro Pamplona Beltrão foi reprovada, restando assim a impetrante herdado sua classificação e, por consequência, sua vaga. Some-se a isso que a candidata Ananda Tighar Lima Quadros pediu exoneração, havendo ainda mais uma vaga em aberto, conforme consta no Parecer emitido pelo Procurador do Estado Henrique Nobre Reis às fls. @85/87, asseverando que o prazo de validade do concurso expirou em outubro de 2020 (fls. @88).

Requer liminar para que seja determinada a sua nomeação e posse imediata.

Inicialmente, o feito foi apresentado em primeiro grau de jurisdição, porém o Juízo da 1ª vara de Fazenda Pública de Belém ao verificar que o pólo passivo da lide é composto por Secretário de Estado, declarou sua incompetência e determinou a remessa do feito a esta Corte (fls. @94/95).

Em decisão de fls. @98/102, reservei-me a apreciar o pleito liminar após as informações da autoridade tida por coatora.

Através de Certidão de fls. @108, consta nos autos que a autoridade foi devidamente intimada para apresentar informações.

Em petição de fls. @111/112, a impetrante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Em decisão de fls. @113/114, deferi a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Em Certidão de fls. @115, consta Certidão no sentido de que apesar de devidamente intimada, a autoridade tida por coatora não apresentou informações no prazo legal.

Encaminhados os autos ao douto parquet, manifestou-se pela concessão da segurança (fls. 118/123).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço da remessa necessária.

A questão ora trazida para análise não é nova em nossa Corte, já sendo amplamente conhecido que é matéria pacífica e cuja solução está devidamente fixada pelo Excelso Pretório.

O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital do Concurso e cujo prazo de validade tenha sido superado tem a sua mera expectativa de direito à nomeação transformada em direito público subjetivo, nos termos do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público
. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.
Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento.
Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos
. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos
. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314)

(grifei)

Ressalte-se que há repercussão geral sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 2. Direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público. 3. Oposição ao poder discricionário da Administração Pública. 4. Alegação de violação dos arts. 5º, inciso LXIX e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal. 5.
Repercussão Geral reconhecida.

(RE 598099 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2009, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-05 PP-01004 )

(grifei)

No mesmo norte, o e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO NO CASO CONCRETO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o candidato aprovado no número de vagas fixadas no Edital possui o direito subjetivo à nomeação, não havendo mera expectativa de direito. Precedentes: AgRg no RMS 32.364/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16.12.2010; AgRg no RMS 32.083/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.9.2010; REsp 1.194.584/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.9.2010; e RMS 31.611/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.5.2010.
2. O entendimento majoritário firmado no Recurso Extraordinário 227.480/RJ, do STF converge com a tese do direito subjetivo à nomeação, além de considerar que ela pode comportar exceção motivada, cuja juridicidade poderá ser sindicada pelo Poder Judiciário. 3. No caso concreto, não procedem as alegações de que o direito subjetivo a nomeação esbarre em óbices, como a indução de dificuldades financeiras ao impetrado, nem tampouco que haveria possibilidade de preterição de candidatos ou, ainda, que o certame previu vagas para um cadastro de reserva implícito. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

(grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
1. Aprovado o candidato dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público, não há falar somente em expectativa de direito de nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado, mas também em direito subjetivo. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1196564/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 04/02/2011) (grifei)

Importante esclarecer que após o julgamento do referido paradigma, ao aplicar a tese aos casos concretos, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito a vaga disputada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados daquela Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 916.425 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08- 08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004.069 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 661760 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013).

Pois bem
, no caso em análise temos um mandado de segurança impetrado pela Sra.
MICHELE ADRIANA SILVA PIRES
que visa a sua nomeação e posse no concurso público promovido pela
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO PARÁ – SEAP/PA (antiga SUSIPE) que, através da organizadora AOCP,
publicou edital nº 001/2017 para o provimento de cargo de
TECNICO EM GESTÃO PENITENCIARIA – SERVIÇO SOCIAL
, com previsão de 05 (cinco) vagas para a Região de Carajás.

Que o citado concurso é composto por duas fases. A primeira é formada pela prova objetiva, discursiva, avaliação psicológica, exame médica, prova de aptidão física, avaliação de títulos e investigação de antecedentes pessoais. A segunda fase é constituída por curso de formação profissional.

Aduziu que finda a primeira fase do concurso, foi aprovada na 6ª colocação, porém através do Mandado de Segurança n. 0833980-44.2019.8.14.0301, questionou a nota atribuída à quinta colocada na fase de títulos, razão em que obteve êxito em pedido liminar que lhe permitiu participar da segunda fase do certame, qual seja, o curso de formação profissional, obtendo aprovação, conforme Certificado de fls. @67/68.

Alega que ao findar o curso de formação, a candidata melhor colocada Débora do Socorro Pamplona Beltrão fora reprovada e eliminada do certame.

São estes os fatos e se alinham perfeitamente à jurisprudência do STF no sentido de ser concedida a segurança.

Não foge à minha análise a clara possibilidade da recusa da nomeação de candidatos frente ao interesse público (nesse sentido Supremo Tribunal Federal TF RExt 227480, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008, e STJ AgRg no RMS 32.891/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011).

Entretanto, o ente público, apesar de devidamente intimado, não apresentou informações nos autos e, por consequência, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar a desnecessidade de nomeação da impetrante.

De fato, entendo como o Sr. Ministro Gilmar Mendes que destacou no voto do julgamento paradigma RE 598.09/MS que:

“(...) se o edital prevê determinado número de vagas, a Administração vincula-se a essas vagas, uma vez que, tal como já afirmado pelo Min. Marco Aurélio em outro caso, “o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência formal e material, obriga candidatos e a Administração Pública” (RE n.º 480.129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 23.10.2009). Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) Em síntese, entendo que a Administração Pública está vinculada às normas do edital, ficando inclusive obrigada a preencher as vagas previstas para o certame dentro do prazo de validade do concurso. Essa obrigação só pode ser afastada diante de excepcional justificativa, o que, no caso não ocorreu”.

No mesmo sentido, a Sra. Ministra Laurita Vaz, a quando do julgamento do MS 10381/DF assim esclareceu:

“É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o candidato aprovado em concurso público tem mera expectativa de direito à nomeação. No entanto, conforme noticia o Informativo/STF 520, de 15 a 19/09/08, a Primeira Turma, por maioria, nos autos do RE 227.480/RJ, Rel. p/ acórdão Min. CÁRMEM LÚCIA, julgado em 16/9/08, assentou que,
“se o Estado anuncia em edital de concurso público a existência de vagas, ele se obriga ao seu provimento, se houver candidato aprovado”
. Conclui-se que a tese adotada por este Tribunal vem encontrando guarida na Suprema Corte, ainda que incipientemente. Desse modo,
havendo candidatos aprovados dentro do número de vagas anunciadas no edital de concurso público, a Administração obriga-se a nomeá-los dentro do prazo de validade do certame”
.

Este entendimento restou corroborado com a decisão recentíssima do Plenário desta Corte, no julgamento da Mandado de Segurança n. 0803632-39-2020.814.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, no dia 30/06/2021.

Esclareço, finalmente, que no presente caso a impetrante apresentou nos autos parecer de lavra do Procurador do Estado, Dr. Henrique Nobre Reis, no processo administrativo 2019.01.001440, que em resposta a consulta formulada pela SEPLAD informa que o concurso público em questão já teve sua validade expirada desde outubro de 2020 e que foram providos apenas 3 cargos dos 5 ofertados, já que dos cinco primeiros colocados uma não foi aprovada e outro pediu exoneração (fls. @85/87). Portanto, a impetrante herdou a vaga.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, concedo a segurança para determinar a nomeação e posse da sra.
MICHELE ADRIANA SILVA PIRES
para o cargo de
TECNICO EM GESTÃO PENITENCIARIA – SERVIÇO SOCIAL.

Sem custas e honorários na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/09/2021